Tribunal: STF
Processo: RE 1555999
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ÁREA À MARGEM DE RIO NAVEGÁVEL. PROPRIEDADE DE DOMÍNIO PARTICULAR. JUSTO TÍTULO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 



    1. Os terrenos marginais aos rios federais são considerados bens da União (art. 20, III — CF e art. 11 do Decreto 24.643/1934), salvo se, por algum título legítimo de domínio, devidamente registrado, pertencerem ao domínio particular. Não se aplica à hipótese a Súmula 479/STF ("As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de desapropriação e, por isso mesmo, excluídas da indenização.") 



    2. A existência de título legítimo, inclusive não impugnado pela União, certificando que a área objeto da desapropriação está registrada em nome dos expropriados, resguarda-lhes o direito à indenização pela área desapropriada. Precedentes do STJ. 3. Embargos infringentes providos.”. (eDOC 146 – ID: 88cdccda)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 20, III, do texto constitucional. (eDOC 156 – ID: 6ccbd1d3)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que é indevida indenização de área às margens de rio navegável, por se tratar de bem pertencente à União.  



    É o relatório.



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União para “afastar a indenização referente à área marginal ao rio navegável, ressalvada eventual indenização por benfeitorias úteis e necessárias, se devidamente comprovadas”. Nesses termos, colho a ementa do acórdão proferido por ocasião desse julgamento:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. TERRENO MARGINAL. BEM PÚBLICO. INSUSCETÍVEL DE APROPRIAÇÃO PRIVADA. CÓDIGO DE ÁGUAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INDENIZAÇÃO. ENFITEUSE OU CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a natureza jurídica dos terrenos marginais a rios navegáveis é de bem público da União, conforme previsão expressa do art. 20, III, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis de apropriação privada. 



    2. A jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer, sob a égide da Constituição Federal, uma interpretação mais restritiva do art. 11 do Código de Águas, admitindo-se a possibilidade de indenização apenas quando demonstrada a existência de enfiteuse ou concessão administrativa de caráter pessoal, não se configurando domínio privado sobre a área. 



    3. A pretensão de reavaliar os documentos apresentados para a comprovação ou não da dominialidade da área demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para afastar a indenização referente à área marginal ao rio navegável, ressalvada eventual indenização por benfeitorias úteis e necessárias, se devidamente comprovadas”. (eDOC 189 – ID: 90f21ac2)  



    Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente